Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007245-98.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDIWANDER AUGUSTO DE ARAUJO - CPF: 111.657.311-34 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO SUSPENSO. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recorrente que sustenta a responsabilidade do proprietário que locou o imóvel, alegando, ainda, existência de irregularidade. Negativa de religação em seu nome incontroversa.

2.

A
utor/recorrente que demonstra que o consumidor à época dos débitos era o locatário do imóvel.
Inexistindo conduta desabonadora a ser atribuída ao consumidor.

3.

Reclamações administrativas inexitosas. Negativa de religação em decorrência de débitos de terceiros.

4.

Fornecimento do serviço suspenso. Necessidade de ajuizamento da ação para restabelecimento do serviço.

5.

Dano moral configurado.

6.

A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum
indenizatório fixado dentro adequado ao critério da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a manutenção da decisão liminar e condenou a recorrente em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Pleito recursal para o afastamento do dano moral, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
.

Decurso do prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem no afastamento da indenização por danos morais, fundado em exercício regular do direito em decorrência de cobrança de débitos de responsabilidade de terceiros.

Sustenta a recorrente que a responsabilidade pelos eventos é do proprietário do imóvel/locador, que não cumpriu o dever de cuidado ao locar o imóvel para terceiro,
“não sendo justo o Recorrido utilizar seu imóvel para fins de locação sem o pagamento pelo serviço devidamente utilizado”.

Verifica-se que o recorrido demonstrou que os débitos são de responsabilidade de terceiro.

Sendo assim, tenho que a parte recorrente não pode cobrar do recorrido, proprietário do imóvel, por débitos gerados enquanto o locatário usufruiu do serviço, eis que os débitos relativos a consumo de energia têm
caráter pessoal
e não caráter real, devendo utilizar outras formas de cobrança.

Nessa linha, esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCATÁRIO DO IMÓVEL. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS.

OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE.

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. O reclamante conta que alugou um imóvel, diante disso solicitou ligação do serviço e a transferência da titularidade da UC para o seu nome, o qual foi negado pela empresa Reclamada, sob a alegação de existir débitos pendentes de pagamento do imóvel, corroborando com os fatos narrados carreou
print
do protocolo realizado na empresa.

3.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel
. (STJ - AgRg no AREsp: 360286 RS 2013/0193705-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

4. A recusa da Concessionária de energia em proceder a ligação do fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos oriundos de contrato firmado com terceiro, antigo locatário e responsável pelas contas em atraso, consubstancia-se indevida e enseja abalo moral, que justifica a condenação daquela ao pagamento de indenização.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001425-51.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO.

LOCATÁRIA DO IMÓVEL. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.

ALEGAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DA TROCA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS VENCIDOS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. (STJ - AgRg no AREsp: 360286 RS 2013/0193705-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Configura falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para religação da unidade consumidora. A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da unidade consumidora, quem responde por seus débitos, no presente caso, seria do anterior locatário.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1022653-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Desta feita, mediante a negativa de religação e troca de titularidade, fundada em débitos de responsabilidade de terceiros, merece procedência o pleito de danos morais.

No caso em testilha, quanto ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor a título de dano moral a doutrina e jurisprudência determinam observar a condição educacional, econômica e profissional do lesado, intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Além do mais, foi necessário o ajuizamento desta ação e deferimento do pedido de antecipação de tutela para que o recorrido restabelecesse o fornecimento do serviço essencial.

Assim, todos esses fatos devem ser levados em consideração para aferição do
quantum
indenizatório, o qual está dentro do parâmetro da razoabilidade, não merecendo reparos.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se os termos da sentença incólume.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023